Tribunal: STF
Processo: RE 1495908
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruna Therly Ferreira Cunha interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 71) contra acórdão (eDoc 58) do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que confirmar a sentença de improcedência do pedido mediante o qual a autora pretendia assegurar a reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais da zona urbana do Município de Pindaré-Mirim/MA.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação dos preceitos inscritos nos arts. 5º, LIV, LV e 41, § 1º, II, ambos da Constituição da República, sustentando, em síntese, que o ato de sua exoneração não fora precedido da instauração do contraditório, garantia fundamental do Estado Democrático de Direito.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo parcial provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 102): 



    Constitucional. Exoneração de servidora pública municipal aprovada em concurso público por meio de Decreto. Ausência de instauração do devido processo administrativo. Inexistência do exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte no sentido de que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, o que ocorreu no presente caso, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do Tema 138 desse Supremo Tribunal Federal. 



    Parecer pelo parcial provimento do recurso para que seja instaurado o devido processo administrativo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/RG - paradigma do Tema 138 -, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    No caso dos autos, a recorrente foi aprovada em concurso realizado pelo Município de Pindaré-Mirim/MA para o cargo de auxiliar de serviços gerais, havendo sido nomeada e empossada em dezembro de 2012; e, no mês seguinte, houve a anulação de sua nomeação pelo Decreto Municipal n. 04/2013, sem lhe houvessem sido assegurados os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.



    Por ocasião da prolação da sentença (eDoc 22), o magistrado de primeiro grau havia assim consignado:



    De outro lado, não obstante o regramento constitucional e legal, bem como a orientação dos Tribunais Superiores, assentarem a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa, quando a anulação de ato administrativo afetar direito de terceiro, constata-se que, diante das peculiaridades e da excepcionalidade do caso, não se permitiu a aplicação prévia das referidas garantias. 



    Primeiro, porque a administração não teria tempo hábil para finalizar eventual procedimento administrativo antes que fossem gerados efeitos na esfera patrimonial do ente público, tendo em vista que, no final do mês de janeiro, o Município teria que suportar uma folha de pagamento além das suas possibilidades financeiras, sem qualquer organização orçamentária. Segundo, porque, naquele momento, não haveria argumento suficientemente capaz de evitar a nulidade do ato de sua nomeação, especialmente se considerada a sua posição de classificação no concurso. 



    Confirmada a sentença no tribunal de apelação, ressai evidente a divergência do acórdão recorrido com o precedente vinculante, acima referido, prolatado por esta Corte, cuja observância é mandatória (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Todavia, reputo incabível o pagamento de quaisquer verbas retroativas, tendo em vista a inexistência, no correspondente período, da contraprestação laboral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente e, assim, assegurar a reintegração de Bruna Therly Ferreira Cunha ao cargo de auxiliar de serviços gerais da zona urbana do Município de Pindaré-Mirim/MA, devendo nele permanecer até final decisão em processo administrativo no qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente